Tribunal: STF
Processo: Rcl 88398
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Maceió/AL em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região (Processo 0001340-96.2023.5.19.0008), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em 07 de dezembro de 2023, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO/AL, ajuizou a Ação Civil Pública em face do MUNICÍPIO DE MACEIÓ, ora Reclamante, objetivando, em síntese, compeli-lo a cumprir diversas obrigações de fazer relacionadas ao Inquérito Civil nº. 000734.2015.19.000/3 – 12, instaurado no âmbito do MPT em Alagoas, em face do PAM Salgadinho, unidade médica integrante do sistema de saúde do Município de Maceió.



    [...]



    A decisão de primeiro grau, ao analisar a ação, acertadamente julgou improcedente os pedidos formulados pelo MPT, nos seguintes termos:



    [...] 



    Inconformado com a decisão de primeiro grau o MPT, ingressou com Recurso Ordinário, que uma vez apreciado pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região/AL, esta, no mérito, deu provimento ao recurso, para reconhecer a legitimidade ativa do Parquet e declarar a competência da Justiça Especializada para processar e julgar a presente demanda, bem como determinou o retorno dos autos à Vara de Origem para apreciação da ação.



    [...]



    O cerne da presente Reclamação repousa em flagrante e contumaz violação, pela Justiça do Trabalho da 19ª Região/AL, da autoridade da decisão proferida por este Pretório Excelso no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.” 



    Ao final, no mérito, requer seja julgada “procedente a presente Reclamação, de sorte a cassar o v. Acórdão reclamado e, declarar a INCOMPETÊNCIA da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a Ação Civil Pública nº 0001340-96.2023.5.19.0008, determinando a remessa do processo ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento da ADI 3.395, de minha Relatoria, em que se atribuiu interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, para assentar o entendimento de que “o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores”. 



    O Tribunal reclamado, dando provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Trabalho, firmou a competência da Justiça Laboral para processar e julgar a demanda originária, nos seguintes termos:



    “DA COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 736 DO STF. 



    O Ministério Público do Trabalho pleiteia a reforma da sentença de origem para que seja reconhecida a competência material desta Justiça Especializada para processar e julgar esta demanda. 



    [...]



    A sentença de origem afastou a competência da Justiça do Trabalho para apreciar os pleitos formulados nessa ação relativos às normas de higiene, segurança e saúde na Unidade de Pronto Atendimento do Salgadinho, ao fundamento de que a existência de servidores estatuários no órgão em questão, afasta a competência a Justiça do Trabalho, sendo, inaplicável ao caso a Súmula nº 736 do STF, em razão do entendimento firmado pelo STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395-6/DF.



    Pois bem. 



    O objetivo da presente ação civil pública é exigir o cumprimento, pelo Município, das normas relativas à higiene, segurança e saúde do trabalho, direitos constitucionalmente assegurados aos trabalhadores, independentemente de serem celetistas ou estatutários, conforme arts. 7º, XXII, e 39, § 3º, da Constituição Federal. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Medida Cautelar na ADI 3.395-6/DF, adotou o entendimento de que a Justiça do Trabalho é incompetente para o julgamento de demandas entre a Administração Pública e os servidores a ela vinculados mediante regime jurídico-administrativo. 



    Ocorre que, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Reclamação nº 3.303/PI, DJe 16/5/2008, decidiu que a limitação da competência da Justiça do Trabalho para apreciar as demandas de interesse de servidores públicos, nos termos da decisão proferida na ADI nº 3.395/DF-MC, não alcança as ações civis públicas propostas pelo Ministério Público do Trabalho, quando a causa de pedir é o descumprimento de normas de segurança, saúde e higiene dos trabalhadores.



    [...]



    Além disso, a Súmula nº. 736 do STF dispõe que: "Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores". 



    In casu, depreende-se que a causa de pedir da presente ação civil pública decorre do descumprimento das normas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores da Unidade de Pronto Atendimento do Salgadinho, o que atrai a competência desta Justiça Especializada, ainda que servidores estatutários sejam beneficiados. Até mesmo porque é necessário tutelar o meio ambiente laboral como um todo, dada a impossibilidade de cindir essa proteção, bem como por não se coadunar com a preservação da dignidade humana a exigência de proteção do ambiente laboral para alguns trabalhadores e não para outros, apenas em razão da natureza do seu vínculo de trabalho.



    [...]



    Assim, resta evidente a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação civil pública em que se postule o cumprimento de normas de segurança e saúde, com vistas a garantir meio ambiente de trabalho adequado e livre de riscos à integridade física e psicológica do trabalhador. 



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso do MPT para declarar a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar a presente demanda e determino o retorno dos autos à Vara de Origem para apreciação desta ação.” (eDoc. 17) (grifo acrescido)



    Como se vê, na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em desfavor do Município de Maceió/AL, tendo por objeto “o cumprimento de normas de segurança e saúde, com vistas a garantir meio ambiente de trabalho adequado e livre de riscos à integridade física e psicológica do trabalhador” (eDoc. 17).



    A situação em análise, portanto, é distinta do contexto enfrentado nos autos da ADI 3.395, em que esta SUPREMA CORTE assentou o entendimento de que a competência da Justiça do Trabalho não abrange controvérsia envolvendo relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus respectivos servidores.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE anteriormente afirmou que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente